Tribunal: STF
Processo: Rcl 60523
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL TRABALHISTA. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA: CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ABATIMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE À AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.766: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada, em 21.6.2023, por Francisco Janderson Holanda da Silva contra decisão proferida pelo juízo da 36ª Vara do Trabalho de São Paulo no Processo n. 1000534-70.2019.5.02.0036, pela qual teria sido contrariado o assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.766.



O caso



    2. Em 29.11.2019, o juízo da 36ª Vara do Trabalho de São Paulo julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos por Francisco Janderson Holanda da Silva na Reclamação Trabalhista n. 1000534-70.2019.5.02.0036, ajuizada contra Rio Acima Comercial Agrícola Ltda. Na sentença, aquele juízo decidiu:



    “Considerando que o autor não demonstrou que recebe remuneração inferior a R$2.335,78, nem que está desempregado, rejeito o requerimento referente ao benefício da justiça gratuita. (…)



    Nos termos do artigo 791-A, §3º, da CLT, e considerando que ambas as partes foram vencidas em parte, a parte autora, a quem não foi deferido o benefício da justiça gratuita, deverá pagar honorários à parte ré, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor dos pedidos rejeitados (ainda que parcialmente, caso em que o percentual devido pela parte autora incidirá apenas sobre a parte rejeitada do respectivo pedido). Pelos mesmos motivos, a parte ré deverá pagar honorários à parte autora, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor da condenação” (fl. 4, e-doc. 6).



    Em 18.12.2019, o juízo da 36ª Vara do Trabalho de São Paulo acolheu os embargos de declaração opostos por Francisco Janderson Holanda da Silva, nos termos seguintes:



    “Acolho em parte os embargos de declaração opostos pelo autor para retificar a sentença, pois a declaração de estar desempregado, acompanhada da apresentação CTPS neste sentido, é suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita, o que resta deferido por esta sentença em embargos de declaração. De outro lado, rejeito os embargos de declaração quanto aos demais pontos, pois a sentença foi devidamente fundamentada, não sendo o caso de omissão ou contradição” (fl. 6, e-doc. 6).



    Iniciado o cumprimento de sentença, foram inseridos nos cálculos de liquidação o valor dos honorários advocatícios de sucumbência em favor do advogado da empresa reclamada, estabelecidos em R$ 9.373,10 (nove mil trezentos e setenta e três reais e dez centavos).



    Em 30.3.2022, Francisco Janderson Holanda da Silva concordou com os cálculos realizados pelo perito contábil nomeado, “exceto os descontos referentes aos honorários sucumbenciais ao patrono da reclamada pelas próprias razões já expostas” (fl. 94, e-doc. 6). Entretanto, os cálculos foram homologados em 3.5.2022, fixando-se o pagamento de “Honorários advocatícios, a cargo do reclamante, no valor de R$ 9.237,31” (fl. 103, e-doc. 6).



     Contra essa decisão Francisco Janderson Holanda da Silva interpôs agravo de petição (fl. 104, e-doc. 6), o qual teve processamento negado ao fundamento de que seria “incabível naquele momento processual” (fl. 111, e-doc. 6), e agravo de instrumento (fl. 112, e-doc. 6), ao qual a Décima Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região negou provimento (fl. 124, e-doc. 6).



    Em 9.3.2023, o juízo da 36ª Vara do Trabalho de São Paulo determinou: “Cumpram-se as determinações da decisão de Id. e27e551 (item 02), devendo ser deduzido do crédito do reclamante os honorários de sucumbência a que foi condenado, liberando-se o respectivo valor ao patrono da reclamada” (fl. 125, e-doc. 6). Essa decisão foi objeto do Mandado de Segurança n. 1003948-82.2022.5.02.0000, indeferido, e recurso ordinário, ao qual o Tribunal Superior do Trabalho negou provimento em 19.6.2023.



    3. Daí a presente reclamação, na qual o reclamante sustenta que a cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais contraria a decisão proferida no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.766, pela qual este Supremo Tribunal “invalidou as regras da Reforma Trabalhista (Lei 13.467/2017) que determinavam o pagamento dos honorários periciais e advocatícios por beneficiários da justiça gratuita, caso perdessem a ação, mas obtivessem créditos suficientes para o pagamento dessas custas em outra demanda trabalhista” (fl. 2).



    Esclarece ter o juízo reclamado “proferi[do] decisão no processo nº 000534-70.2019.5.02.0036, segundo a qual determinou o pagamento dos Honorários advocatícios sucumbências, a cargo do reclamante, no valor de R$ 9.237,31 que deveria ser descontado dos créditos do reclamante na própria reclamação” (fl. 2).



    Noticia ter interposto agravo de petição, cujo provimento foi negado ao fundamento de ser incabível naquele momento processual, e agravo de instrumento, o qual teve provimento negado pela a Décima Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região.



    Anota que a autoridade reclamada “decidiu [em 9.3.2023] que fosse cumprida as determinações da decisão de Id. e27e551 (item 02), devendo ser deduzido do crédito do reclamante os honorários de sucumbência a que foi condenado, liberando-se o respectivo valor ao patrono da reclamada” (fl. 4).



    Argumenta que “a decisão merece reparo para afastar o desconto do pagamento dos honorários sucumbências a cargo do reclamante na própria ação por se tratar de beneficiária da justiça gratuita Id. 4ee57e1, e por caminhar em sentido contrário ao entendimento da Suprema Corte que julgou na ação Direita de Inconstitucionalidade (ADI) 5766, invalida as regras da Reforma Trabalhista (Lei 13.467/2017) que determinavam o pagamento dos honorários periciais e advocatícios por beneficiários da justiça gratuita, caso perdessem a ação, mas obtivessem créditos suficientes para o pagamento dessas custas em outra demanda trabalhista” (fl. 6).



    Pede seja julgada procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, “a fim de assegurar a aplicação do entendimento do STF no caco concreto, que considerou na ADI 5766, invalida as regras da Reforma Trabalhista (Lei 13.467/2017) que determinavam o pagamento dos honorários periciais e advocatícios por beneficiários da justiça gratuita, caso perdessem a ação, mas obtivessem créditos suficientes para o pagamento dessas custas em outra demanda trabalhista” (fl. 6).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao determinar fossem descontados do valor da condenação os honorários advocatícios de sucumbência, mesmo se tratando de beneficiário da gratuidade da justiça, a autoridade reclamada teria contrariado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direita de Inconstitucionalidade n. 5.766.



    6. Na Ação Direita de Inconstitucionalidade n. 5.766, este Supremo Tribunal julgou parcialmente procedente o pedido para declarar inconstitucionais as expressões: “ainda que beneficiária da justiça gratuita”, do caput e do § 4º do art. 790-B; “desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa”, do § 4º do art. 791-A; e “ainda que beneficiário da justiça gratuita”, do § 2º do art. 844 da Consolidação das Leis do Trabalho, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes:



    “(…) Presidente, já adianto que não entendo razoáveis os arts. 790-B, § 4º, e 791-A, § 4º. Não entendo razoável a responsabilização nua e crua, sem análise se a hipossuficiência do beneficiário da justiça gratuita pelo pagamento de honorários periciais deixou ou não de existir, inclusive com créditos obtidos em outro processo. Da mesma forma, não entendo razoável e proporcional o pagamento de honorários de sucumbência pelo beneficiário da justiça gratuita, sem demonstrar-se que ele deixou de ser hipossuficiente, ou seja, essa compensação processual sem se verificar se a hipossuficiência permanece ou não.



    A deferência de tratamento permitida pela Constituição se baseia exatamente nessa admissão de hipossuficiência. Simplesmente entender que, por ser vencedor em um outro processo ou nesse, pode pagar a perícia, e, só por ser vencedor no processo, já o torna suficiente, autossuficiente, seria uma presunção absoluta da lei que, no meu entendimento, fere a razoabilidade e o art. 5º, XXIV.



    Os dois dispositivos, tanto o caput quanto os parágrafos, estão estabelecendo obstáculos à efetiva aplicação do art. 5º, LXXIV - repito: ‘Art.5º ..... LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;’ 



    Uma eventual vitória judicial em outro ambiente processual não descaracteriza, por si só, a condição de hipossuficiência. Não há nenhuma razão para entender que o proveito econômico apurado no outro processo seja suficiente para alterar a condição econômica do jurisdicionado, em vista da infinidade de situações a se verificar em a cada caso. Nessa hipótese em que se pretende utilizar o proveito de uma ação para arcar com a sucumbência de outro processo – uma ‘compensação’ –, o resultado prático é mitigar a sua vitória e manter a sua condição de hipossuficiência.



    Ora, onde está a prova de que cessou a hipossuficiência para afastar os benefícios da justiça gratuita? A forma como a lei estabeleceu a incidência de encargos quanto a honorários de perícia e da sucumbência – como bem destacado pelo Ministro EDSON FACHIN em seu voto divergente, e também no parecer da Procuradoria-Geral da República – feriu a razoabilidade e a proporcionalidade e estipulam restrições inconstitucionais, inclusive pela sua forma absoluta de aplicação da garantia da gratuidade judiciária aos que comprovam insuficiência de recurso. 



    Então, Presidente, entendo inconstitucionais os arts. 790-B, caput e o § 4º, 791-A, § 4º. Nesse aspecto, julgo procedente a ação por serem inconstitucionais.



    Porém, não entendo inconstitucional – e aqui a minha primeira divergência com o eminente Ministro EDSON FACHIN – o dispositivo do art. 844, § 2º, da CLT: ‘Art. 844 (…) § 2º - Na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento das custas calculadas na forma do art. 789 desta Consolidação, ainda que beneficiário da justiça gratuita...’ – e não entendo inconstitucional pelo finalzinho do artigo – ‘... salvo se comprovar, no prazo de quinze dias, que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável.’



    A previsão constante do art. 844, § 2º, da CLT, estabelece sanção para o jurisdicionado pela ausência injustificada à audiência de julgamento, comportamento que frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais, tanto para o órgão judiciário quanto para a parte reclamada. Trata-se, portanto, de punir comportamento que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual. (...)



    Em vista do exposto, CONHEÇO da Ação Direta e, no mérito, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘ainda que beneficiária da justiça gratuita’, constante do caput do art. 790-B; para declarar a inconstitucionalidade do § 4º do mesmo art. 790-B; declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa’, constante do § 4º do art. 791-A; para declarar constitucional o art. 844, § 2º, todos da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467/2017. É o voto” (ADI n. 5.766, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 3.5.2022, grifos nossos).



    7. Na espécie em exame, a autoridade reclamada indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado e condenou o reclamante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados no percentual de 10% sobre o valor dos pedidos indeferidos. Entretanto, no julgamento dos embargos de declaração opostos pelo reclamante, acolheu em parte o recurso “para retificar a sentença, pois a declaração de estar desempregado, acompanhada da apresentação CTPS neste sentido, é suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita, o que (…) [é] deferido por esta sentença em embargos de declaração” (fl. 6, e-doc. 6).



    Não consta dos autos ou das decisões proferidas no processo de origem nenhuma informação que permita concluir ter o reclamante superado a condição de hipossuficiência reconhecida nos embargos de declaração, não sendo o valor da condenação em execução elemento suficiente para a perda do benefício da gratuidade da justiça. A condenação ao pagamento de honorários de sucumbência persiste, portanto, sob a condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 4º do art. 791-A da Consolidação das Leis do Trabalho, que dispõe: 



    “§ 4º Vencido o beneficiário da justiça gratuita (...) as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”.



    A Ação Direita de Inconstitucionalidade n. 5.766 foi julgada parcialmente procedente, para declarar a “inconstitucionalidade da expressão ‘ainda que beneficiária da justiça gratuita’, constante do caput do art. 790-B; para declarar a inconstitucionalidade do § 4º do mesmo art. 790-B; declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa’, constante do § 4º do art. 791-A; para declarar constitucional o art. 844, § 2º, todos da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467/2017” (ADI n. 5.766, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 3.5.2022).



    A autoridade reclamada, no curso da execução da sentença trabalhista, determinou fosse descontado do valor devido ao autor da reclamação trabalhista a parcela alusiva aos honorários de sucumbência parcial devidos ao patrono da empresa ré, embora o autor seja beneficiário da gratuidade da justiça. Tem-se contrariado o decidido no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.766 por este Supremo Tribunal, que declarou a inconstitucionalidade apenas da expressão “desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa”constante do § 4º do art. 791-A da Consolidação das Leis do Trabalho, mantendo hígida a parte remanescente desse dispositivo legal. 



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o decisão proferida pelo juízo da 36ª Vara do Trabalho de São Paulo na execução de sentença n. 1000534-70.2019.5.02.0036, na parte em que determina o desconto do valor dos honorários advocatícios de sucumbência fixados na condenação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado, por óbvio, o requerimento de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora